Tribunal: TJSP
Processo: 1500293-10.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Injúria racial. Pleito defensivo almejando o perdão judicial pela ocorrência de retorsão imediata à provocação da vítima. Impossibilidade. Suficiência do acervo probatório documental e oral, incluindo depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e de testemunhas presenciais. Ausência de qualquer provocação da vítima. Condenação e cálculo das penas mantidos. Reprimenda fixada no mínimo

Ementa:
Apelação. Injúria racial. Pleito defensivo almejando o perdão judicial pela ocorrência de retorsão imediata à provocação da vítima. Impossibilidade. Suficiência do acervo probatório documental e oral, incluindo depoimentos firmes e harmônicos das vítimas e de testemunhas presenciais. Ausência de qualquer provocação da vítima. Condenação e cálculo das penas mantidos. Reprimenda fixada no mínimo legal. Regime inicial aberto. Substituição da reprimenda corporal por duas penas alternativas. Recurso improvido.